Tribunal: TJMT
Processo: 1001270-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
E M E N T A
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DIREITO À EDUCAÇÃO – CRIANÇAS E JOVENS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E NECESSIDADES ESPECIAIS – LEI ORDINÁRIA N° 11.689, DE 15 DE MARÇO DE 2022 – DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA – OFENSA À PROTEÇÃO DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA – DIREITO DE IGUALDADE DE CONDIÇÕES PARA ACESSO E PERMANÊNCIA EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO – DESRESPEITO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E DO JOVEM QUE VISAM O ATENDIMENTO DO SEU MELHOR INTERESSE – AÇÃO PROCEDENTE.
É dever do Estado prestar atendimento especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente, na rede regular de ensino, neste contexto inserta a premissa de respeito às diferenças, a qual se traduz no direito ao acesso à pessoa portadora de necessidade especiais à educação inclusiva, a fim de que possa desenvolver suas habilidades segundo suas características pessoais.
A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, recepcionado com status de Emenda à Constituição ao ordenamento pátrio, reforça o direito das pessoas com deficiência à educação livre de discriminação e com base na igualdade de oportunidades, determinando a obrigação dos estados partes de assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis.
A normativa estadual objeto da presente ADI é reprodução literal, com as devidas adaptações ao plano estadual, do Decreto Federal no 10.502, de 30 de setembro de 2020, cuja eficácia havia sido suspensa pelo Supremo Tribunal Federal no referendo da medida cautelar proferida no bojo da ADI 6.590.
A criação de espaços específicos e exclusivos para o atendimento educacional aos educandos da educação especial, relativiza indevidamente o direito ao acesso de portador de necessidades especiais à educação inclusiva, essencial ao livre e saudável desenvolvimento e crescimento da criança, do adolescente e do jovem especiais, cuja proteção é impositiva.
A Política de Educação Especial positivada na Lei questionada, possui índole segregacionista ao prever preferência para espaços específicos de educação de crianças e jovens especiais, contrariando o paradigma da educação inclusiva, por claramente retirar a ênfase da matrícula no ensino regular, passando a apresentar esse último como mera alternativa dentro do sistema de educação especial.
A Lei impugnada representa vulneração, a um só tempo, da garantia de educação, da proteção das pessoas portadoras de deficiência e das garantias de igualdade de condições para acesso e permanência em instituições de ensino, bem como dos direitos fundamentais da criança, adolescente e do jovem que visam o atendimento do seu melhor interesse, todos consagrados expressa e implicitamente pela Constituição Federal e pela Constituição do Estado de Mato Grosso (art. 206, I e III, e art. 208, III, V e § 1°, ambos da Constituição Federal e arts. 3°, II e III, 10, I e III, 13, caput, e 230, I e VII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).
ADI julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Ordinária no 11.689, de 15 de março de 2022, do Estado de Mato Grosso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001270-59.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE

CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA

SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA

CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DIREITO À EDUCAÇÃO – CRIANÇAS E JOVENS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E NECESSIDADES ESPECIAIS – LEI ORDINÁRIA N° 11.689, DE 15 DE MARÇO DE 2022 – DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA – OFENSA À PROTEÇÃO DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA – DIREITO DE IGUALDADE DE CONDIÇÕES PARA ACESSO E PERMANÊNCIA EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO – DESRESPEITO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E DO JOVEM QUE VISAM AO ATENDIMENTO DO SEU MELHOR INTERESSE –
AÇÃO PROCEDENTE
.

É dever do Estado prestar atendimento especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente, na rede regular de ensino, neste contexto inserta a premissa de respeito às diferenças, a qual se traduz no direito ao acesso à pessoa portadora de necessidade especiais à educação inclusiva, a fim de que possa desenvolver suas habilidades segundo suas características pessoais.

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, recepcionado com status de Emenda à Constituição ao ordenamento pátrio, reforça o direito das pessoas com deficiência à educação livre de discriminação e com base na igualdade de oportunidades, determinando a obrigação dos estados partes de assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis.

A normativa estadual objeto da presente ADI é reprodução literal, com as devidas adaptações ao plano estadual, do Decreto Federal no 10.502, de 30 de setembro de 2020, cuja eficácia havia sido suspensa pelo Supremo Tribunal Federal no referendo da medida cautelar proferida no bojo da ADI 6.590.

A criação de espaços específicos e exclusivos para o atendimento educacional aos educandos da educação especial, relativiza indevidamente o direito ao acesso de portador de necessidades especiais à educação inclusiva, essencial ao livre e saudável desenvolvimento e crescimento da criança, do adolescente e do jovem especiais, cuja proteção é impositiva.

A Política de Educação Especial positivada na Lei questionada, possui índole segregacionista ao prever preferência para espaços específicos de educação de crianças e jovens especiais, contrariando o paradigma da educação inclusiva, por claramente retirar a ênfase da matrícula no ensino regular, passando a apresentar esse último como mera alternativa dentro do sistema de educação especial.

A Lei impugnada representa vulneração, a um só tempo, da garantia de educação, da proteção das pessoas portadoras de deficiência e das garantias de igualdade de condições para acesso e permanência em instituições de ensino, bem como dos direitos fundamentais da criança, adolescente e do jovem que visam o atendimento do seu melhor interesse, todos consagrados expressa e implicitamente pela Constituição Federal e pela Constituição do Estado de Mato Grosso (art. 206, I e III, e art. 208, III, V e § 1°, ambos da Constituição Federal e arts. 3°, II e III, 10, I e III, 13, caput, e 230, I e VII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

ADI julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Ordinária no 11.689, de 15 de março de 2022, do Estado de Mato Grosso.

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) No 1001270-59.2023.8.11.0000 (PJE)

REQUERENTE: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDA: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégio Órgão:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), proposta pelo
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da Lei Ordinária no 11.689, de 15 de março de 2022, do Estado de Mato Grosso.

Argumenta a parte requerente que:

“(...)

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso aprovou e o Governador do Estado de Mato Grosso sancionou a Lei Ordinária no 11.689, de 15 de março de 2022, que Institui a Política Estadual de Educação Especial, Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida no âmbito do Estado de Mato Grosso e dá outras providências e que tem a seguinte redação:

(...)

Ocorre que a referida Lei Estadual, de autoria do Deputado Estadual Thiago Silva, ao prever a criação de escolas especializadas, no âmbito do Estado de Mato Grosso, que seriam instituições de ensino planejadas para o atendimento educacional aos educandos da educação especial, escolas bilíngues, classes especializadas e escolas regulares inclusivas, que poderiam ser adotadas em detrimento da inclusão em classes da rede regular de ensino, viola dispositivos da Constituição Federal e da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Outrossim, a normativa estadual é reprodução ipisis literis do Decreto Federal n° 10.502, de 30 de setembro de 2020, que instituiu a Política Nacional de Educação Especial Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida, cuja eficácia havia sido suspensa pelo Supremo Tribunal Federal no referendo da medida cautelar proferida no bojo da ADI 6.590, como se verá a seguir.

(...)

Cabe deixar anotado, desde já, que inexiste controvérsia acerca das garantias constitucionais ao tratamento diferenciado e especial que é conferido a determinados segmentos de nossa sociedade, como as crianças, os idosos e as pessoas que, por suas condições particulares, não podem prescindir de algum tipo de atenção especializada ou apenas preferencial.

Logo, todos os cidadãos que possuem necessidades especiais têm o direito de tratamento diferenciado visando conferir condições materiais de igualdade.

É justamente com base nesse parâmetro jurídico que decorre a necessidade de se materializar no plano fático a garantia de inclusão de todos os segmentos sociais que careçam de atenções diferenciadas e ou específicas.

Nessa toada, a Constituição Federal estabelece que é dever do Estado prestar atendimento especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente, na rede regular de ensino (art. 208, III, V e §1o, da CF).

Isso porque o respeito às diferenças que caracteriza o constitucionalismo, inaugurado em 1988, tem na educação esse dispositivo que o reforça (art. 206, I, da CF), o qual se traduz no direito ao acesso de portador de necessidades especiais à educação inclusiva, a fim de que possa desenvolver suas habilidades segundo suas características pessoais.

O citado direito é a concretização dos princípios da dignidade da pessoa humana, no âmbito da infância e da juventude, e do melhor interesse da criança e do adolescente, sintetizando, assim, a doutrina da proteção integral que perpassa a todos os mandamentos da Constituição Federal de 1988 relacionados à essa temática.

Tal doutrina sustenta que a criança e o adolescente têm direitos específicos a serem protegidos, cujo dever de proteção não se limita ao Estado, mas se estende à família e à sociedade, constituindo-se em um dever social1. Sua condição prioritária deve-se ao fato de serem pessoas em desenvolvimento, cuja personalidade deve ser promovida, mediante a garantia do exercício de direitos fundamentais.

Certamente, cada aluno vai requerer diferentes estratégias pedagógicas, que lhes possibilitem o acesso à herança cultural, ao conhecimento socialmente construído e à vida produtiva, condições essenciais para a inclusão social e o pleno exercício da cidadania. Porém, devemos conceber essas estratégias não como medidas compensatórias e pontuais, e sim como parte de um projeto educativo e social de caráter emancipatório e global.

Como parte integrante desse processo, a política educacional desenvolvida pela Secretaria de Educação deste Estado deve estar, fundamentalmente, alicerçada na elaboração de projeto pedagógico para a construção de uma escola inclusiva, que acolha todos os alunos, consoante consagrado pelos arts. 205, 206, inciso I, 208, incisos I, III, V e §1o, e art. 227, §1o, II, da CF c/c arts. 3o, II e III, 10, I e III, 13, caput, e 230, I e VII, da CEMT:

(...)

Da leitura desses dispositivos, é razoável conceber que a construção de uma sociedade inclusiva é um processo de fundamental importância para o desenvolvimento e a manutenção de um Estado democrático.

Nessa senda, entende-se por inclusão a garantia, a todos, do acesso contínuo ao espaço comum da vida em sociedade, sociedade essa que deve estar orientada por relações de acolhimento à diversidade humana, de aceitação das diferenças individuais, de esforço coletivo na equiparação de oportunidades de desenvolvimento, com qualidade, em todas as dimensões da vida.

Desta forma, infere-se que a Lei Ordinária no 11.689, de 15 de março de 2022, do Estado de Mato Grosso, ao prever a criação de escolas especializadas, no âmbito do Estado de Mato Grosso, que seriam instituições de ensino planejadas para o atendimento educacional aos educandos da educação especial, escolas bilíngues, classes especializadas e escolas regulares inclusivas, que poderiam ser adotadas em detrimento da inclusão em classes da rede regular de ensino, incorreu na relativização do direito ao acesso de portador de necessidades especiais à educação inclusiva, essencial ao livre e saudável desenvolvimento e crescimento da criança, do adolescente e do jovem especiais, cuja proteção é impositiva.

Nesse cenário, a lei ora questionada viola, a um só tempo, a garantia de educação, a proteção das pessoas portadoras de deficiência e as garantias de igualdade de condições para acesso e permanência em instituições de ensino, bem como direitos fundamentais da criança, adolescente e do jovem que visam o atendimento do seu melhor interesse, consagrados expressa e implicitamente pela Constituição Federal e pela Constituição do Estado de Mato Grosso.

Curial acentuar que a Lei Ordinária no 11.689, de 15 de março de 2022, do Estado de Mato Grosso, é reprodução ipisis literis do Decreto Federal n° 10.502, de 30 de setembro de 2020, que instituiu a Política Nacional de Educação Especial Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida, cuja eficácia havia sido suspensa pelo Supremo Tribunal Federal no referendo da medida cautelar proferida no bojo da ADI 6.590

(...)

Com efeito, no entendimento perfilhado pelo Relator Ministro Dias Toffoli em decisão liminar, o então vigente Decreto Federal n° 10.502/2020 inovou no ordenamento jurídico ao promover uma nova política educacional nacional prevendo a possibilidade de implementação de escolas e classes específicas para os alunos da educação especial, em um sistema de aprendizagem separado dos alunos das classes regulares.

Nesse cenário, a normativa, ao prever a criação de escolas especializadas, que seriam instituições de ensino planejadas para o atendimento educacional aos educandos da educação especial, escolas bilíngues, classes especializadas e escolas regulares inclusivas, que poderiam ser adotadas em detrimento da inclusão em classes da rede regular de ensino, viola o Estatuto da Pessoa com Deficiência, os princípios constitucionais da igualdade e da inclusão da pessoa com deficiência.

Tanto o é que a revogação do Decreto n° 10.502/2020, em 1o de janeiro de 2023, foi comemorada por diversas entidades que representam as pessoas com deficiência no Brasil, justamente por seu caráter segregacionista e discriminatório.

É no mesmo toar, portanto, que a Lei Estadual n° 11.689/2020, ao reproduzir integralmente o já revogado Decreto n° 10.502/2020, vai de encontro à evolução dos direitos sociais conquistados pelas pessoas com deficiência, notadamente o direito à educação inclusiva, livre de toda forma de discriminação e obstáculos.

Frente a tal contexto, é imperioso ressaltar que a Lei Estadual n° 11.689/2020, além de violar os já mencionados arts. 205, 206, inciso I, 208, incisos I, III, V e §1o, e art. 227, §1o, II, da CF c/c arts. 3o, II e III, 10, I e III, 13, caput, e 230, I e VII, da CEMT, foi publicada em 16 de março de 2022, enquanto o referendo da decisão liminar na ADI 6.590 foi publicado em 12 de fevereiro de 2021, ou seja, em flagrante descumprimento à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Percebe-se, portanto, a necessidade de uma pronta resposta desta Colenda Corte de Justiça de Mato Grosso para repelir a existência de tão discriminatória norma estadual, declarando-a inconstitucional.

(...)”
(sic)

Com base nos fundamentos acima expostos, defende estarem presentes os pressupostos legais necessários e requer a concessão
“de medida cautelar a fim de se garantir o direito constitucional que todos, independente de suas necessidades, têm a uma educação de qualidade, mediante a suspensão dos efeitos da norma questionada, até o deslinde deste processo, aplicando-se analogicamente os artigos 10 a 12 da Lei Federal n° 9.868/1999”
(sic).

No mérito, o requerente pede a
“PROCEDÊNCIA da ação com a declaração de inconstitucionalidade da Lei Ordinária no 11.689, de 15 de março de 2022, do Estado de Mato Grosso, por ofensa ao disposto nos arts. art. 3o, II e III, 10, I e III, 13, caput, e 230, I e VII, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso”
(sic).

No despacho de Id 160305159 datado de 06/03/2023, foi determinada a intimação da parte requerida para que prestasse informações, bem como determinada a ulterior abertura de vista para parecer inicial da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Intimado, o Estado de Mato Grosso deixou de manifestar no prazo que lhe foi concedido para prestar informações, consoante certidão de Id. 162568176.

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, no parecer de lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional
Marcelo Ferra de Carvalho
, manifesta pelo deferimento da liminar vindicada na inicial (Id. 162811694).

Na sessão virtual do dia 18/05/2023, a liminar recursal foi deferida, por unanimidade, nos termos do acórdão de Id. 169852676 de minha relatoria, para o fim de suspender a eficácia a Lei Ordinária no 11.689, de 15 de março de 2022, do Estado de Mato Grosso.

Intimada, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso apresenta informações na peça de Id. 171613192, aduzindo, em síntese, que a
“
lei impugnada seguiu todos os trâmites constitucionais, legais e regimentais na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, de modo que não paira qualquer dúvida acerca da legitimidade constitucional formal da lei em questão”
, que
“a Constituição Federal em seu artigo 208, III, V e §1o, da CF estabelece que o atendimento especializado aos portadores de deficiência deve se dar preferencialmente na rede regular de ensino, não havendo proibição de forma diversa de tratamento, senão a indicação do que deve ser feito preferencialmente”
e que
“o caso julgado na ADI 6.590 no âmbito do STF versa sobre o Decreto Federal n° 10.502/2020 que não poderia inovar no ordenamento jurídico por ser ato infralegal, ao passo que a a Lei Ordinária no 11.689, de 15 de março de 2022, do Estado de Mato Grosso, é ato normativo primário com capacidade de inovar no ordenamento jurídico”
. Pugna
“pela improcedência dos pedidos veiculados na peça inicial, mantendo-se a vigência da norma impugnada”
(sic).

No Id. 172402661, consta certificado o decurso do prazo para manifestação da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso.

No Id. 173708181, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional
Marcelo Ferra de Carvalho
, manifesta pela confirmação em definitivo da liminar deferida, julgando procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual no 11.689/2022.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégio Órgão:

A Constituição Federal assegura ao Poder Judiciário o controle repressivo de constitucionalidade no escopo de garantir um ordenamento jurídico hígido, visando assegurar a compatibilização das normas inferiores com as superiores que lhe servem de fundamento.

No âmbito Estadual, o controle concentrado compete aos Tribunais locais, quando objetiva-se exclusivamente o exame do confronto direto e imediato do ato normativo impugnado à Constituição Estadual, conforme preceitos da própria estrutura organizacional estabelecido pelo art.
125
, §
2o
, da CRFB/88,
in verbis:

“Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.”

Nesta senda, observa-se que a presente ação direta foi ajuizada por parte legítima na forma da Constituição Estadual (Procurador-Geral de Justiça; art. 124, III), estando presentes as condições da ação, os pressupostos processuais e tendo sido observado o regular trâmite processual na forma da Lei no 9.868/99 e do RITJMT, de modo que comporta julgamento.

No mérito, conforme sobredito,
trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da Lei Ordinária no 11.689, de 15 de março de 2022, do Estado de Mato Grosso.

Pretende o postulante a
“
PROCEDÊNCIA da ação com a declaração de inconstitucionalidade da Lei Ordinária no 11.689, de 15 de março de 2022, do Estado de Mato Grosso, por ofensa ao disposto nos arts. art. 3o, II e III, 10, I e III, 13, caput, e 230, I e VII, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso”
(sic).

A Lei Ordinária no 11.689, de 15 de março de 2022, do Estado de Mato Grosso possui a seguinte redação:

“LEI No 11.689, DE 15 DE MARÇO DE 2022 - DO 16.03.22.

Autor: Deputado Thiago Silva Institui a Política Estadual de Educação Especial, Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida no âmbito do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1o Fica instituída a Política Estadual de Educação Especial, Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida, por meio da qual
o Estado de Mato Grosso implementará programas e ações com vistas à garantia dos direitos à educação e ao atendimento educacional especializado aos educandos com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação
.

Art. 2o A Secretaria de Estado de Educação poderá atuar em colaboração com o Ministério da Educação para aplicar no âmbito da Política Estadual de Educação Especial, os mesmos objetivos da Política Nacional de Educação Especial, Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida.

Art. 3o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:

I - educação especial - modalidade de educação escolar oferecida, preferencialmente, na rede regular de ensino aos educandos com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação;

II - educação bilíngue de surdos - modalidade de educação escolar que promove a especificidade linguística e cultural dos educandos surdos, deficientes auditivos e surdocegos que optam pelo uso da Língua Brasileira de Sinais - Libras, por meio de recursos e de serviços educacionais especializados,
disponíveis em escolas bilíngues de surdos e em classes bilíngues de surdos nas escolas regulares inclusivas
, a partir da adoção da Libras como primeira língua e como língua de instrução, comunicação, interação e ensino, e da língua portuguesa na modalidade escrita como segunda língua;

III - política educacional equitativa - conjunto de medidas planejadas e implementadas com vistas a orientar as práticas necessárias e diferenciadas para que todos tenham oportunidades iguais e alcancem os seus melhores resultados, de modo a valorizar ao máximo cada potencialidade, e eliminar ou minimizar as barreiras que possam obstruir a participação plena e efetiva do educando na sociedade;

IV - política educacional inclusiva - conjunto de medidas planejadas e implementadas com vistas a orientar as práticas necessárias para desenvolver, facilitar o desenvolvimento, supervisionar a efetividade e reorientar, sempre que necessário, as estratégias, os procedimentos, as ações, os recursos e os serviços que promovem a inclusão social, intelectual, profissional, política e os demais aspectos da vida humana, da cidadania e da cultura, o que envolve não apenas as demandas do educando, mas, igualmente, suas potencialidades, suas habilidades e seus talentos, e resulta em benefício para a sociedade como um todo;

V - política de educação com aprendizado ao longo da vida - conjunto de medidas planejadas e implementadas para garantir oportunidades de desenvolvimento e aprendizado ao longo da existência do educando, com a percepção de que a educação não acontece apenas no âmbito escolar, e de que o aprendizado pode ocorrer em outros momentos e contextos, formais ou informais, planejados ou casuais, em um processo ininterrupto;

VI - escolas especializadas - instituições de ensino planejadas para o atendimento educacional aos educandos da educação especial que não se beneficiam, em seu desenvolvimento, quando incluídos em escolas regulares inclusivas e que apresentam demanda por apoios múltiplos e contínuos;

VII - classes especializadas - classes organizadas em escolas regulares inclusivas, com acessibilidade de arquitetura, equipamentos, mobiliário, projeto pedagógico e material didático, planejadas com vistas ao atendimento das especificidades do público ao qual são destinadas, e que devem ser regidas por profissionais qualificados para o cumprimento de sua finalidade;

VIII - escolas bilíngues de surdos - instituições de ensino da rede regular nas quais a comunicação, a instrução, a interação e o ensino são realizados em Libras como primeira língua e em língua portuguesa na modalidade escrita como segunda língua, destinadas a educandos surdos, que optam pelo uso da Libras, com deficiência auditiva, surdocegos, surdos com outras deficiências associadas e surdos com altas habilidades ou superdotação;

IX - classes bilíngues de surdos - classes com enturmação de educandos surdos, com deficiência auditiva e surdocegos, que optam pelo uso da Libras, organizadas em escolas regulares inclusivas, em que a Libras é reconhecida como primeira língua e utilizada como língua de comunicação, interação, instrução e ensino, em todo o processo educativo, e a língua portuguesa na modalidade escrita é ensinada como segunda língua;

X - escolas regulares inclusivas - instituições de ensino que oferecem atendimento educacional especializado aos educandos da educação especial em classes regulares,
classes especializadas

ou salas de recursos; e

XI - planos de desenvolvimento individual e escolar - instrumentos de planejamento e de organização de ações, cuja elaboração, acompanhamento e avaliação envolvam a escola, a família, os profissionais do serviço de atendimento educacional especializado, e que possam contar com outros profissionais que atendam educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

CAPÍTULO II DOS PRINCÍPIOS E DOS OBJETIVOS

Art. 4o São princípios da Política Estadual de Educação Especial, Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida:

I - educação como direito para todos em um sistema educacional equitativo e inclusivo;

II - aprendizado ao longo da vida;

III - ambiente escolar acolhedor e inclusivo;

IV- desenvolvimento pleno das potencialidades do educando;

V - acessibilidade ao currículo e aos espaços escolares;

VI - participação de equipe multidisciplinar no processo de decisão da família ou do educando quanto à alternativa educacional mais adequada;

VII - garantia de implementação de escolas bilíngues de surdos e surdocegos;

VIII - atendimento aos educandos com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação no âmbito do Estado de Mato Grosso, incluída a garantia da oferta de serviços e de recursos da educação especial aos educandos indígenas, quilombolas e do campo; e

IX - qualificação para professores e demais profissionais da educação.

Art. 5o São objetivos da Política Estadual de Educação Especial, Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida:

I - garantir os direitos constitucionais de educação e de atendimento educacional especializado aos educandos com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação;

II - promover ensino de excelência aos educandos da educação especial, em todas as etapas, níveis e modalidades de educação, em um sistema educacional equitativo, inclusivo e com aprendizado ao longo da vida, sem a prática de qualquer forma de discriminação ou preconceito;

III - assegurar o atendimento educacional especializado como diretriz constitucional, para além da institucionalização de tempos e espaços reservados para atividade complementar ou suplementar;

IV - assegurar aos educandos da educação especial acessibilidade a sistemas de apoio adequados, consideradas as suas singularidades e especificidades;

V - assegurar aos profissionais da educação a formação profissional de orientação equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida, com vistas à atuação efetiva em espaços comuns
ou especializados
;

VI - valorizar a educação especial como processo que contribui para a autonomia e o desenvolvimento da pessoa e também para a sua participação efetiva no desenvolvimento da sociedade, no âmbito da cultura, das ciências, das artes e das demais áreas da vida; e

VII - assegurar aos educandos com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação oportunidades de educação e aprendizado ao longo da vida, de modo sustentável e compatível com as diversidades locais e culturais.

CAPÍTULO III DO PÚBLICO-ALVO

Art. 6o A Política Estadual de Educação Especial, Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida tem como público-alvo os educandos que, nas diferentes etapas, níveis e modalidades de educação, em contextos diversos, nos espaços urbanos e rurais, demandem a oferta de serviços e recursos da educação especial.

Parágrafo único. São considerados público-alvo da Política Estadual de Educação Especial, Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida:

I - educandos com deficiência, conforme definido pela Lei Federal no 13.146, de 6 de julho de 2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência;

II - educandos com transtorno do espectro autista, conforme definido pela Lei Federal no 12.764, de 27 de dezembro de 2012; e

III - educandos com altas habilidades ou superdotação que apresentem desenvolvimento ou potencial elevado em qualquer área de domínio, isolada ou combinada, criatividade e envolvimento com as atividades escolares.

CAPÍTULO IV DAS DIRETRIZES

Art. 7o São
diretrizes para a implementação da Política Estadual de Educação Especial, Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida
:

I -
oferecer atendimento educacional especializado e de qualidade, em classes e escolas regulares inclusivas, CLASSES E ESCOLAS ESPECIALIZADAS OU CLASSES E ESCOLAS BILÍNGUES DE SURDOS A TODOS QUE DEMANDAREM ESSE TIPO DE SERVIÇO
, para que lhes seja assegurada a inclusão social, cultural, acadêmica e profissional, de forma equitativa e com a possibilidade de aprendizado ao longo da vida;

II -
garantir a viabilização da
OFERTA DE ESCOLAS OU CLASSES BILÍNGUES DE SURDOS AOS EDUCANDOS SURDOS, SURDOCEGOS, COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, OUTRAS DEFICIÊNCIAS OU ALTAS HABILIDADES E SUPERDOTAÇÃO ASSOCIADAS
;

III - garantir,
nas escolas ou classes bilíngues de surdos,
a Libras como parte do currículo formal em todos os níveis e etapas de ensino e a organização do trabalho pedagógico para o ensino da língua portuguesa na modalidade escrita como segunda língua; e

IV - priorizar a participação do educando e de sua família no processo de decisão sobre os serviços e os recursos do atendimento educacional especializado, considerados o impedimento de longo prazo e as barreiras a serem eliminadas ou minimizadas para que ele tenha as melhores condições de participação na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas.

CAPÍTULO V DOS SERVIÇOS E DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Art. 8o
São considerados serviços e recursos da educação especial:

I - centros de apoio às pessoas com deficiência visual;

II - centros de atendimento educacional especializado aos educandos com deficiência intelectual, mental e transtorno do espectro autista;

III - centros de atendimento educacional especializado aos educandos com deficiência físico-motora;

IV - centros de atendimento educacional especializado;

V - centros de atividades de altas habilidades e superdotação;

VI - centros de capacitação de profissionais da educação e de atendimento às pessoas com surdez;

VII - classes bilíngues de surdos;

VIII - classes especializadas;

IX - escolas bilíngues de surdos;

X - escolas especializadas;

XI - escolas-polo de atendimento educacional especializado;

XII - materiais didático-pedagógicos adequados e acessíveis ao público-alvo desta Política Estadual de Educação Especial;

XIII - núcleos de acessibilidade;

XIV - salas de recursos;

XV - serviços de atendimento educacional especializado para crianças de zero a três anos;

XVI - serviços de atendimento educacional especializado; e

XVII - tecnologia assistiva.

Parágrafo único. Poderão ser constituídos outros serviços e recursos para atender os educandos da educação especial, ainda que sejam utilizados de forma temporária ou para finalidade específica.

CAPÍTULO VI DOS ATORES

Art. 9o Atuarão, de forma colaborativa, na prestação de serviços da educação especial:

I - equipes multiprofissionais e interdisciplinares de educação especial;

II - guias-intérpretes;

III - professores bilíngues em Libras e língua portuguesa;

IV - professores da educação especial;

V- profissionais de apoio escolar ou acompanhantes especializados, de que tratam o inciso XIII do caput do art. 3o da Lei Federal no 13.146, de 6 de julho de 2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, e o parágrafo único do art. 2o da Lei Federal no 12.764, de 27 de dezembro de 2012; e

VI - tradutores-intérpretes de Libras e língua portuguesa.

CAPÍTULO VII DA IMPLEMENTAÇÃO

Art. 10 A Política Estadual de Educação Especial, Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida será implementada por meio das seguintes ações:

I - elaboração de estratégias de gestão dos sistemas de ensino para as escolas regulares inclusivas,
as escolas especializadas e as escolas bilíngues de surdos,
que contemplarão também a orientação sobre o papel da família, do educando, da escola, dos profissionais especializados e da comunidade, e a normatização dos procedimentos de elaboração de material didático especializado;

II - definição de estratégias para a implementação de escolas e classes bilíngues de surdos e o fortalecimento das escolas e classes bilíngues de surdos já existentes;

III - definição de critérios de identificação, acolhimento e acompanhamento dos educandos que não se beneficiam das escolas regulares inclusivas, de modo a proporcionar o atendimento educacional mais adequado, em ambiente o menos restritivo possível, com vistas à inclusão social, acadêmica, cultural e profissional, de forma equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida;

IV - definição de diretrizes da educação especial para o estabelecimento dos serviços e dos recursos de atendimento educacional especializado aos educandos público-alvo desta Política Estadual de Educação Especial, Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida;

V - definição de estratégias e de orientações para as instituições de ensino superior com vistas a garantir a prestação de serviços ao público-alvo desta Política Estadual de Educação Especial, Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida, para incentivar projetos de ensino, pesquisa e extensão destinados à temática da educação especial e estruturar a formação de profissionais especializados para cumprir os objetivos desta Política; e

VI - definição de critérios objetivos, operacionalizáveis e mensuráveis, a serem cumpridos pelos entes federativos, com vistas à obtenção de apoio técnico e financeiro da União na implementação de ações e programas relacionados à Política Estadual de Educação Especial, Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida.

CAPÍTULO VIII DA AVALIAÇÃO E DO MONITORAMENTO

Art. 11 São mecanismos de avaliação e de monitoramento da Política Estadual de Educação Especial, Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida:

I - exame nacional do ensino médio;

II - indicadores que permitam identificar os pontos estratégicos na execução da Política Estadual de Educação Especial, Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida e os seus resultados esperados e alcançados;

III - planos de desenvolvimento individual e escolar;

IV - índice de desenvolvimento da educação básica (IDEB);

V - prova Brasil; e

VI - sistema de avaliação da educação básica.

Art. 12 Serão incorporados aos mecanismos de avaliação e de monitoramento de que tratam os incisos II ao V do caput do art. 11 indicadores que permitam identificar resultados obtidos com a implementação da Política Estadual de Educação Especial, Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida.

CAPÍTULO IX DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13 Esta Lei define as diretrizes, os princípios, os objetivos e as ações da Política, de forma que o Poder Executivo regulamentará a presente Lei e estabelecerá os critérios para sua implementação e cumprimento.

Art. 14 O Poder Executivo deverá regulamentar a presente Lei no tocante à sua efetiva aplicação.

Art. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 15 de março de 2022.

as) MAURO MENDES FERREIRA

Governador do Estado

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial.”

Pois bem.

Analisando meritoriamente a pretensão ajuizada, infere-se que a pretensão de declaração de inconstitucionalidade deve prosperar.

Neste sentido, n
os termos do art. 206, I e III, e art. 208, III, V e § 1o, ambos da Constituição Federal (CRFB/88):

“Art. 206. O
ensino será ministrado com base nos seguintes PRINCÍPIOS
:

I -
IGUALDADE DE CONDIÇÕES PARA O ACESSO E PERMANÊNCIA NA ESCOLA
;

(...)

III -
pluralismo de idéias e de concepções
pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;”

(...)

Art. 208.
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

III -
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, PREFERENCIALMENTE NA REDE REGULAR DE ENSINO
;

(...)

V -
acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística,
segundo a capacidade de cada um
;

(...)

§ 1o
O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.
”
(destaquei)

Deste modo, conforme se depreende das normas constitucionais acima descritas, é dever do Estado prestar atendimento especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente, na rede regular de ensino
, neste contexto inserta a premissa de respeito às diferenças, o qual se traduz no direito ao acesso de portador de necessidades especiais à educação inclusiva, a fim de que possa desenvolver suas habilidades segundo suas características pessoais.

Como bem indicado pela parte requerente, os direitos educacionais constitucionalmente assegurados acima referidos consubstanciam
“a concretização dos princípios da dignidade da pessoa humana, no âmbito da infância e da juventude, e do melhor interesse da criança e do adolescente, sintetizando, assim, a doutrina da proteção integral que perpassa a todos os mandamentos da Constituição Federal de 1988 relacionados à essa temática”
.

Assinalo que as normas constitucionais acima referidas são reprisadas em seus teores, com outras palavras, nos arts. 3o, II e III, 10, I e III, 13, caput, e 230, I e VII, da Constituição do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos,
verbis
:

“Art. 3o São princípios fundamentais e constituem objetivos prioritários do Estado:

(...)

II - a promoção da pessoa humana, com a criação de mecanismos que concretizem suas potencialidades com perspectiva de transformação, sem paternalismo ou privilégios;

III - propiciar educação, habitação, saúde e assistência pública à maternidade, à infância, à adolescência, ao idoso e às pessoas portadoras de qualquer tipo de deficiência;

(...)

Art. 10.

O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:

(...)

II - a apuração de responsabilidade, com aplicação de sanção de natureza administrativa, econômica e financeira, independente das sanções criminais previstas em lei, em qualquer tipo de discriminação;

III - a implantação de meios assecuratórios de que ninguém será prejudicado ou privilegiado em razão de nascimento, raça, cor, sexo, estado civil, natureza de seu trabalho, idade, religião, orientação sexual, convicções políticas ou filosóficas, deficiência física ou mental e qualquer particularidade ou condição;

(...)

Art. 13 É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à convivência familiar e comunitária, bem como colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência e maus tratos.

(...)

Art. 230
O Estado assegurará às pessoas portadoras de quaisquer deficiências instrumentos
para INSERÇÃO NA VIDA ECONÔMICA E SOCIAL
e para o desenvolvimento de suas potencialidades, especialmente
:

I - o direito à assistência desde o nascimento, à educação de primeiro e segundo graus e profissionalizante, gratuita e sem limite de idade;

(...)

VII - criando programas de prevenção e atendimento especializado aos portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como a de integração social do adolescente portador de deficiência mediante treinamento para o trabalho e a convivência e a fiscalização do acesso aos bens e serviços coletivos,
COM ELIMINAÇÃO DE PRECONCEITOS
e obstáculos arquitetônicos.”

Outrossim, assinalo que a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, recepcionada com
status
de Emenda à Constituição ao ordenamento pátrio, reforça o direito das pessoas com deficiência à educação livre de discriminação e com base na igualdade de oportunidades, determinando a
obrigação dos Estados partes de assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis
.

No tocante, cito as disposições da referida Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, recepcionada com
status
de Emenda à Constituição, pertinentes a análise do caso:

“Artigo 8

Conscientização

1.Os Estados Partes se comprometem a adotar medidas imediatas, efetivas e apropriadas para:

a)
Conscientizar toda a sociedade, inclusive as famílias, sobre as condições das pessoas com deficiência e fomentar o respeito pelos direitos e pela dignidade das pessoas com deficiência
;

b)
Combater estereótipos, preconceitos e práticas nocivas em relação a pessoas com deficiência
, inclusive aqueles relacionados a sexo e idade, em todas as áreas da vida;

c)
Promover a conscientização sobre as capacidades e contribuições das pessoas com deficiência
.

2.As medidas para esse fim incluem:

a)
Lançar e dar continuidade a efetivas campanhas de conscientização públicas, destinadas a
:

i)
Favorecer atitude receptiva em relação aos direitos das pessoas com deficiência
;

ii)
Promover percepção positiva e maior consciência social em relação às pessoas com deficiência;

iii) Promover o reconhecimento das habilidades, dos méritos e das capacidades das pessoas com deficiência e de sua contribuição ao local de trabalho e ao mercado laboral;

b)
FOMENTAR EM TODOS OS NÍVEIS DO SISTEMA EDUCACIONAL, INCLUINDO NELES TODAS AS CRIANÇAS DESDE TENRA IDADE, UMA ATITUDE DE RESPEITO PARA COM OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA;

c) Incentivar todos os órgãos da mídia a retratar as pessoas com deficiência de maneira compatível com o propósito da presente Convenção;

d)
Promover programas de formação sobre sensibilização a respeito das pessoas com deficiência e sobre os direitos das pessoas com deficiência
.

(...)

Artigo 24

Educação

1.
Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades,
OS ESTADOS PARTES ASSEGURARÃO SISTEMA EDUCACIONAL INCLUSIVO EM TODOS OS NÍVEIS,
bem como o aprendizado ao longo de toda a vida, com os seguintes objetivos:

a) O pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e auto-estima, além do
fortalecimento do respeito

pelos direitos humanos
, pelas liberdades fundamentais e
pela diversidade humana
;

b) O máximo desenvolvimento possível da personalidade e dos talentos e da criatividade das pessoas com deficiência, assim como de suas habilidades físicas e intelectuais;

C) A PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM UMA SOCIEDADE LIVRE.

2.
PARA A REALIZAÇÃO DESSE DIREITO, OS ESTADOS PARTES ASSEGURARÃO QUE:

a) As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino primário gratuito e compulsório ou do ensino secundário, sob alegação de deficiência;

b)
AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA POSSAM TER ACESSO AO ENSINO PRIMÁRIO INCLUSIVO
, de qualidade e gratuito, e ao ensino secundário, em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem;

c) Adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais sejam providenciadas;

d)
As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação;

e)
MEDIDAS DE APOIO INDIVIDUALIZADAS E EFETIVAS SEJAM ADOTADAS EM AMBIENTES QUE MAXIMIZEM O DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO E SOCIAL, DE ACORDO COM A META DE INCLUSÃO PLENA.

3.Os Estados Partes assegurarão às pessoas com deficiência a possibilidade de adquirir as competências práticas e sociais necessárias de modo a facilitar às pessoas com deficiência sua plena e igual participação no sistema de ensino e na vida em comunidade. Para tanto, os Estados Partes tomarão medidas apropriadas, incluindo:

a) Facilitação do aprendizado do braille, escrita alternativa, modos, meios e formatos de comunicação aumentativa e alternativa, e habilidades de orientação e mobilidade, além de facilitação do apoio e aconselhamento de pares;

b) Facilitação do aprendizado da língua de sinais e promoção da identidade lingüística da comunidade surda;

c) Garantia de que a educação de pessoas, em particular crianças cegas, surdocegas e surdas, seja ministrada nas línguas e nos modos e meios de comunicação mais adequados ao indivíduo e em ambientes que favoreçam ao máximo seu desenvolvimento acadêmico e social.

4.
A fim de contribuir para o exercício desse direito, os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para empregar professores, inclusive professores com deficiência, habilitados para o ensino da língua de sinais e/ou do braille, e para capacitar profissionais e equipes atuantes em todos os níveis de ensino. Essa capacitação incorporará a conscientização da deficiência e a utilização de modos, meios e formatos apropriados de comunicação aumentativa e alternativa, e técnicas e materiais pedagógicos, como apoios para pessoas com deficiência
.

5. Os Estados Partes assegurarão que as pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino superior em geral, treinamento profissional de acordo com sua vocação, educação para adultos e formação continuada, sem discriminação e em igualdade de condições. Para tanto, os Estados Partes assegurarão a provisão de
adaptações razoáveis para pessoas com deficiência
.”
(destaquei)

Como se depreende das normas constitucionais acima citadas, a construção de uma sociedade inclusiva é um processo de fundamental importância para o desenvolvimento e a manutenção de um Estado democrático.

Reforçando tal ilação, rememoro que são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a marginalização e reduzir as desigualdades sociais, bem como promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3° da CRFB/88).

Neste contexto, parafraseando os argumentos da parte autora, a premissa de inclusão afigura-se como forma de garantia, a todos, do acesso contínuo ao espaço comum da vida em sociedade, sociedade essa que deve estar orientada por relações de acolhimento à diversidade humana, de aceitação das diferenças individuais, de esforço coletivo na equiparação de oportunidades de desenvolvimento, com qualidade, em todas as dimensões da vida.

No caso em análise, a Lei Ordinária n° 11.689, de 15 de março de 2022, do Estado de Mato Grosso, a pretexto de contemplar
“a Política Estadual de Educação Especial, Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida no âmbito do Estado de Mato Grosso”
, ao prever a criação de escolas especializadas, no âmbito do Estado de Mato Grosso, que seriam instituições de ensino planejadas para o atendimento educacional aos educandos da educação especial, escolas bilíngues, classes especializadas e escolas regulares inclusivas, subverte o mandamento constitucional que determina que o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência deve se dar preferencialmente na rede regular de ensino.

Com efeito, a criação de espaços específicos e exclusivos para o atendimento educacional aos educandos da educação especial relativiza indevidamente o direito ao acesso de portador de necessidades especiais à educação inclusiva, essencial ao livre e saudável desenvolvimento e crescimento da criança, do adolescente e do jovem especiais, cuja proteção é impositiva.

Nestes termos, a Lei impugnada representa vulneração, a um só tempo, da garantia de educação, da proteção das pessoas portadoras de deficiência e das garantias de igualdade de condições para acesso e permanência em instituições de ensino, bem como dos direitos fundamentais da criança, adolescente e do jovem que visam o atendimento do seu melhor interesse, todos consagrados expressa e implicitamente pela Constituição Federal e pela Constituição do Estado de Mato Grosso.

Corroborando a impressão acima exposta, destaco que a normativa estadual objeto da presente ADI é reprodução literal, com as devidas adaptações ao plano estadual, do Decreto Federal n° 10.502, de 30 de setembro de 2020, que instituiu a Política Nacional de Educação Especial Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida, cuja eficácia havia sido suspensa pelo Supremo Tribunal Federal no referendo da medida cautelar proferida no bojo da ADI 6.590. Veja-se:

“Referendo de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade.
Decreto no 10.502, de 30 de setembro de 2020. Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida.

Ato normativo que inova no ordenamento jurídico. Densidade normativa a justificar o controle abstrato de constitucionalidade. Cabimento.
Artigo 208, inciso III, da Constituição Federal e Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Educação inclusiva como paradigma constitucional. Inobservância. Medida cautelar deferida referendada.
1. O Decreto no 10.502/2020 inova no ordenamento jurídico. Seu texto não se limita a pormenorizar os termos da lei regulamentada (Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional), promovendo a introdução de uma nova política educacional nacional, com o estabelecimento de institutos, serviços e obrigações que, até então, não estavam inseridos na disciplina educacional do país, sendo dotado de densidade normativa a justificar o cabimento da presente ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: ADI no 3.239/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Rel. p/ o ac. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 1o/2/2019; ADI no 4.152/SP, Rel. Min. Cezar Peluzo, Tribunal Pleno, DJe de 21/9/2011; ADI no 2.155/PR-MC, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ de 1o/6/2001. 2.
A CONSTITUIÇÃO ESTABELECEU A GARANTIA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PREFERENCIALMENTE NA REDE REGULAR DE ENSINO (ART. 208, INCISO III).

O Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência - primeiro tratado internacional aprovado pelo rito legislativo previsto no art. 5o, § 3o, da Constituição Federal e internalizado por meio do Decreto Presidencial no 6.949/2009 - veio reforçar o direito das pessoas com deficiência à educação livre de discriminação e com base na igualdade de oportunidades, pelo que determina a obrigação dos estados partes de assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis. Precedente: ADI no 5.357/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 11/11/16.
3.
O PARADIGMA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA É O RESULTADO DE UM PROCESSO DE CONQUISTAS SOCIAIS QUE AFASTARAM A IDEIA DE VIVÊNCIA SEGREGADA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU NECESSIDADES ESPECIAIS PARA INSERI-LAS NO CONTEXTO DA COMUNIDADE. SUBVERTER ESSE PARADIGMA SIGNIFICA, ALÉM DE GRAVE OFENSA À CONSTITUIÇÃO DE 1988, UM RETROCESSO NA PROTEÇÃO DE DIREITOS DESSES INDIVÍDUOS.
4.
A Política Nacional de Educação Especial questionada contraria o paradigma da educação inclusiva, por claramente retirar a ênfase da matrícula no ensino regular, passando a apresentar esse último como mera alternativa dentro do sistema de educação especial.

Desse modo,
o Decreto no 10.502/2020 pode vir a fundamentar políticas públicas que fragilizam o imperativo da inclusão de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede regular de ensino. 5. Medida cautelar referendada.”
(STF - ADI: 6590 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 12/02/2021)
(destaquei)

Com efeito, conquanto a medida cautelar deferida e referendada pelo plenário do STF (com normativa idêntica na Lei Estadual objeto desta ADI Estadual) tenha sido revogada em razão da perda superveniente de objeto da ADI 6590, como consequência da revogação do Decreto Federal impugnado (STF - ADI: 6590 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 01/02/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02/02/2023 PUBLIC 03/02/2023),
a lição dada no julgamento da liminar pelo Pretório Excelso é inequívoca: criação de escolas exclusivas para atendimento de educandos com necessidades especiais subverte o paradigma de inclusão educacional e social ditado pela Constituição de 1988, consubstanciando clarividente retrocesso na proteção de direitos desses indivíduos
.

E mais, a Política de Educação Especial positivada na Lei questionada, possui índole segregacionista ao prever preferência para espaços específicos de educação de crianças e jovens especiais, contrariando o paradigma da educação inclusiva, por claramente retirar a ênfase da matrícula no ensino regular, passando a apresentar esse último como mera alternativa dentro do sistema de educação especial.

De mais a mais, partindo das premissas acima expostas, após cuidadoso cotejo das expressões que, pela apontada inconstitucionalidade, poderiam ser extirpadas do diploma legal, infere-se que a exclusões seriam tantas que estaria prejudicado o próprio sentido da Lei editada, invertendo seu pretendido alcance, o que não se coaduna com o controle de constitucionalidade na medida que implicaria aparente atuação positiva legisladora, o que não deve ser admitido.

Assim, considerando a existência de clarividente ofensa ao paradigma de inclusão educacional e social ditado pela Constituição de 1988, consubstanciando retrocesso na proteção de direitos de educandos com necessidades especiais, impõe-se a declaração de inconstitucionalidade da Lei Ordinária n° 11.689, de 15 de março de 2022, do Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação direta para
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE
da Lei Ordinária n° 11.689, de 15 de março de 2022, do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2023